Tribunal: TJSP
Processo: 0000144-42.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos duplamente majorados e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição quanto ao crime de extorsão, ao afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ao reconhecimento da confissão e à redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstrados quanto aos dois crimes – Depoimentos

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos duplamente majorados e extorsão qualificada – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição quanto ao crime de extorsão, ao afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ao reconhecimento da confissão e à redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstrados quanto aos dois crimes – Depoimentos das vítimas e dos policiais assaz valiosos na elucidação dos fatos – Penas reduzidas – Básicas estipuladas no mínimo legal – Confissão reconhecida, todavia, sem reflexo nas penas – Súmula no 231 do STJ – Mantido o aumento em 2/3 referente ao emprego de arma de fogo contra a primeira vítima – Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva – Crime mais grave que tem a pena aumentada em 1/6 (um sexto), por terem sido dois os roubos - Penas do crime de extorsão corretamente estabelecidas - Concurso material entre os crimes de roubo e extorsão – Malgrado sejam crimes do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), não são da mesma espécie, sobretudo porque não estão previstos no mesmo tipo penal e tampouco possuem os mesmos elementos descritivos – Regime fechado mantido. Recurso provido em parte.